Tribunal: TJMT
Processo: 0001514-81.2015.8.11.0033
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001514-81.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCONIS DO ESPIRITO SANTO SIGNATO - CPF: 045.292.011-63 (APELADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), TAINA DE CAMPOS RONDON - CPF: 040.590.881-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MARCONIS DO ESPIRITO SANTO SIGNATO - CPF: 045.292.011-63 (APELANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), TAINA DE CAMPOS RONDON - CPF: 040.590.881-45 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA -
CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 do STJ –
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido a partir do dia do indeferimento do benefício administrativo”. (N.U 0001016-45.2015.8.11.0013, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCONIS DO ESPÍRITO SANTO SIGNATO (primeiro apelante) e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

(segundo apelante) contra a sentença proferida pelo juízo da

2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro, M.M. Luis Felipe Lara de Souza, que na ação para concessão de benefício previdenciário nº 0001514-81.2015.8.11.0033 ajuizada por
MARCONIS DO ESPÍRITO SANTO SIGNATO
julgou procedente a pretensão inicial para determinar a concessão de aposentadoria por invalidez, bem como o pagamento retroativo desde a data da segunda cessação indevida do benefício auxílio-doença – nº 609.321.852-2 (01.04.2015).

Como causa de pedir recursal, o primeiro apelante sustenta que a sentença aponta como DIB a suspensão indevida de segundo benefício recebido pela parte autora, todavia, anteriormente, teria havido cessação de auxílio-doença - NB 550.918.990-4, ocasionando ausência de percepção do benefício pelo período de 01/09/2013 a 26/01/2015 também de forma indevida. Assim, em razão da deficiência ser a mesma desde a data do acidente do trabalho, o autor faria jus ao recebimento dos 16 meses em que o benefício fora cessado.

Ao final, pugna o autor, ora primeiro apelante, pelo provimento do recurso quanto à data de início do benefício.

Em suas razões recursais, o segundo apelante sustenta a possibilidade de reabilitação e qualificação profissional do autor, sendo assim, indevida a concessão do benefício previdenciário. Assevera, ainda, que a correção monetária deve ser observada na íntegra o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei n º 11.960/2009.

Ao arremate, requer o provimento do recurso para afastar a aposentadoria por invalidez e, alternativamente, a alteração dos índices de atualização monetária.

Contrarrazões apresentada pelo primeiro Apelante – id. 1703238 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 7334696-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a implantação da aposentadoria por invalidez, bem como o pagamento retroativo desde a data da segunda cessação administrativa indevida do benefício anteriormente percebido – auxílio-doença (01.04.2015).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se quanto à data inicial do benefício – razões recursais apresentadas pelo réu -, assim como o não cumprimento dos requisitos para implementação do benefício e a aplicação integral do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 – pleiteado pelo INSS.

No caso, em relação a data do início do benefício, é certo que houve cessação indevida por parte da autarquia federal, uma vez que a situação incapacitante acomete o autor desde a data do acidente de trabalho (06/02/2012).

Assim, assiste razão ao autor

no sentido de restabelecer o auxílio-doença a partir da cessação inicial do benefício, em 01/06/2013, sem prejuízo de descontos dos meses em que comprovados os pagamentos realizados de forma administrativa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO - SÚMULA 45/STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ART. 20, 4§º, DO CPC/73 - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O auxílio-doença é devido, a título remuneratório, ao segurado que permanecer incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, conforme dispõem os artigos 59 e 60 da Lei nº 8.213/91.
O termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença deve ser desde a data da cessação indevida do benefício na via administrativa.
“[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...]7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei)” Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, §4º do CPC.
A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional. (N.U 0016803-98.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).
(grifos nossos)

Também, da mesma forma se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que "a perícia médica não definiu a data da incapacidade e não há nos autos elementos que comprovem que à época da cessação do benefício a autora encontrava-se incapacitada. Portanto, o beneficio deve ser concedido a partir da data do laudo médico" (fl. 188, e-STJ). 2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício. 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.
4. Recurso Especial provido.

(REsp 1799200/MG, Rel. Ministro HERMAN BENFAMIN, Segunda Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).
(grifos nossos)

Assim, deve ser reformada a sentença neste aspecto.

Acerca do cumprimento dos requisitos da incapacidade absoluta e permanente da parte autora, o laudo pericial é claro ao concluir pela incapacidade total e permanente desde 02/06/2012 – data do acidente do trabalho.

Diante disso, não há razão ao INSS para que a sentença seja reformada no que tange ao preenchimento dos requisitos para a percepção de aposentadoria por invalidez.

No tocante à correção monetária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro

Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.

Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.

Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em relação ao tema, destacam-se:

Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960, de 2009 (ADI nº 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei nº 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 01/10/2013)

No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (AgRg no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)

No período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87).

Nesse sentido:

De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87. (AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)

ERESP. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Embargos rejeitados. (EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”

Ademais:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

a.

dou parcial provimento ao recurso do INSS
ao recurso do INSS, para determinar que os juros de mora e a correção monetária deverão observar a decisão
do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).;

b.

Dou provimento para alterar o termo inicial para restabelecimento do auxílio-doença para
01/06/2013, sem prejuízo dos descontos pagos de forma administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020